Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. O mero preenchimento dos requisitos da inicial, somada à comprovação da mora, não são suficientes para assegurar o prosseguimento da ação, se a parte autora não promove a citação do devedor.
2. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC.
3. A tramitação de uma demanda não pode ocorrer indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo.
4. Não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.